Tribunal: TJSP
Processo: 1500341-93.2020.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réus flagrados a bordo de veículo transportando 300 porções de maconha, com peso de 463,97 gramas, 25 porções de skunk, com peso de 250,53 gramas, 252 invólucros de plástico de crack, com peso de 41,99 gramas, e 140 porções de cocaína, com peso de 23,15 gramas. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Réus flagrados a bordo de veículo transportando 300 porções de maconha, com peso de 463,97 gramas, 25 porções de skunk, com peso de 250,53 gramas, 252 invólucros de plástico de crack, com peso de 41,99 gramas, e 140 porções de cocaína, com peso de 23,15 gramas. Recurso defensivo. Pleito absolutório. Impossibilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência. Circunstâncias do flagrante que denotam a atividade mercantil exercida pelos réus. Condenação mantida. Recurso do Ministério Público. Pleito de recrudescimento das penas-base. Inviabilidade. Bases fixadas nos mínimos legais. Quantidade e natureza da droga que não autorizam o endurecimento das penas. Maus antecedentes de William verificados, além da reincidência. No tocante ao réu Bruno, as penas permanecem inalteradas. Negado provimento ao apelo defensivo. Provido parcialmente o recurso ministerial.